Tribunal: STF
Processo: Rcl 51086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Carlos Alberto Ravagnoli, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que teria violado o tema 339 da Repercussão Geral.



    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado pela prática de fato definido como crime no artigo 1º, II e IV, da Lei nº 8.137/90, por 30 vezes nos termos do artigo 71 do Código Penal.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que foi injustamente condenado em razão de lhe ter sido obstaculizada a produção de provas, a saber, ofícios aos bancos indicados as fls. 391/394. 



    Afirma que “A Juíza RECLAMADA indeferiu a produção da prova, obstando que o APELANTE demonstrasse que o efetivo pagamento da empresa C.R. Distribuidora de Eletrônicos para a empresa OPCIONAIS COMERCIAIS ELETRÔNICOS LTDA.” (eDOC 1, p. 8).



    Acrescenta que “Assim, ao que se percebe e se confere que o RECLAMANTE FOI CONDENADO JUSTAMENTE PELA AUSÊNCIA DA PROVA CUJA PRODUÇÃO FOI INDEFERIDA, sendo evidente que a produção das provas requeridas prejuízo algum ocasionaria à celeridade processual, mas, ao contrário, prestar-se-ia à busca da verdade real. Por todo o exposto, necessário reconhecer o ilegal constrangimento, cerceando o direito de produzir provas de extrema essencialidade à busca da verdade real, cuja ausência foi determinante para o convencimento do juiz sentenciante.” (eDOC 1, p. 10)



    Requer, portanto, seja determinada a suspensão da execução da pena no bojo do processo 0014885-05.2013.8.26.0506. No mérito “a confirmação da liminar e a PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO C. STF E DA GARANTIA DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES, reconhecendo o cerceamento na produção de provas que, indubitavelmente, carrearam a injusta condenação do RECLAMANTE. C) d) Caso Vossa Excelência entenda por não conhecer da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, que digne-se à conceder Habeas Corpus de ofício, conforme entendimento deste Tribunal, em vista da teratologia que aqui se busca sanar”.(eDOC 1)



    Solicitei informações ao Juízo reclamado. (eDOC 13).



    As informações foram prestadas. (eDOC 15).



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, na Sessão Plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Compulsando os documentos acostados aos autos e analisando a petição inicial, observo que inexistem elementos aptos a verificar descumprimento neste caso concreto do decidido por esta Corte no referido precedente. 



    Com efeito, no tocante ao AI-QO-RG 791.292 (tema 339), o juízo reclamado consignou que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso, observo que a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso especial, pelos seguintes motivos, em síntese: “Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.” (eDOC 6, p. 317).



    A parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral, o que deve ser realizado por meio recursal próprio. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifou-se) 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário. com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Nessa toada, é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1 – O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671. 2 – A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 32167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009)



    Assim, inadmissível esta reclamação. Não vislumbro, ademais, possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente